Tribunal: STF
Processo: ARE 1337795
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 7):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM JULGAMENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 15.838/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA NO RECEBIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 21 DO STF. TAXA QUE NÃO REFLETE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 
    I. Busca a apelante, em suas razões recursais, discutir a legalidade e constitucionalidade das Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos instituído pela Lei Estadual nº 15.838/15.
    II. Nos termos da Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional a exigência de depósito para admissibilidade de recurso administrativo, porém, in casu, não restou comprovado pelos documentos acostados que o fisco estadual promoveu a cobrança de exação para que o contribuinte exerça seu direito de apresentar insurgência perante o contencioso administrativo fiscal, o que, de fato, seria vedado pela súmula referenciada e pelos julgados desta Corte de Justiça, tendo se restringido em seus pedidos o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei em comento, o que, não seria possível acolhê-los.
    III. Consigne-se que, ao apreciar a Reclamação Constitucional de nº 25.511/CE, em 09/12/2016, a Ministra Rosa Weber entendeu que "não se tratando de hipótese de exigência de depósito para a admissibilidade recursal na sede administrativa, entendo que os atos reclamados, consistentes na cobrança de taxa de utilização de serviço público, em razão da apresentação de impugnação e recursos administrativos, não guardam relação de estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 21".
    IV. A apresentação da impugnação deflagra, dessa forma, o chamado contencioso administrativo, que é um serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte, o qual, para ser empreendido, demanda a movimentação de uma estrutura de pessoal e a realização de despesas administrativas pelo Estado. Dessa forma, a exigência em questão não obsta ao processamento do recurso administrativo e não esvazia o direito fundamental dos administrados a verem decisões revistas por parte da Administração, pois a cobrança de taxa pela utilização do serviço público, além de não impedir o processamento da impugnação, não se confunde com o depósito prévio tributário.
    V. Contata-se, ainda, pela análise de sua constitucionalidade, que a taxa cobrada preenche os requisitos estabelecidos nos arts. 77 e 79 do Código Tributário Nacional, notadamente porque o tributo em questão tem por objeto um serviço público prestado pelo próprio Estado do Ceará, efetivo, pois só é cobrado se o contribuinte desejar impugnar o auto de infração, específico e divisível.
    VI. Com efeito, além de não constituir condição de processabilidade e julgamento dos recursos administrativos perante o CONAT, ao contribuinte é devido inclusive, exercer o seu direito de petição no contencioso administrativo, a teor do que ainda prevê o art. 6º, III, da Lei Estadual nº 15.838/2015
    VII. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida”. 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 13).
    No RE (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, a empresa recorrente violação ao art. 5º, XXXIV, da Constituição e à SV 21/STF. Em suma, a parte recorrente manifesta o seu inconformismo contra “ato do Presidente do Tribunal Contencioso Administrativo do Estado do Ceará (CONAT), consistente na cobrança da chamada “Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviços Públicos”, instituída pela Lei nº 15.838/2015, regulamentada pelo Decreto nº. 31.859/2015 e Instrução Normativa nº. 79/2017” (fl. 5, Vol. 9). Aduz que a cobrança dessa taxa, além de consistir em um verdadeiro confisco em razão de seu valor abusivo, conflita com a Constituição Federal a qual prevê o direito gratuito de petição ao Poder Público. Assevera que no julgamento dos Temas 314 e 736, que tratam de questões semelhantes à debatida nestes autos, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 280 do STF, ante a necessidade de análise da Lei Estadual 15.838/2015 (Vol. 16).
    Irresignada, a parte interpôs Agravo (Vol. 18), em que alega que o acórdão recorrido violou diretamente a Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem fundamentou-se nos seguintes argumentos para o deslinde da controvérsia (Vol. 7):
    “De fato, nos termos da Súmula Vinculante nº 21 do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional a exigência de depósito para admissibilidade de recurso administrativo, in verbis: 
    "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo." 
    Ocorre que, in casu, não resta comprovado que o fisco estadual promoveu a cobrança de exação para que o contribuinte exerça seu direito de apresentar insurgência perante o contencioso administrativo fiscal, o que, de fato, seria vedado pela súmula referenciada e pelos julgados desta Corte de Justiça, tendo, se restringido em seus pedidos o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei em comento, o que, não seria possível acolhê-los.
    Explico.
    Confira-se a dicção que prevê a cobrança da taxa em comento, in verbis: 
    Art. 1º A Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público tem como fato gerador: 
    (...) 
    II - a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
    Art. 3º O serviço público a que se refere o inciso II do art. 1º desta Lei considera-se: 
    I - utilizado pelo contribuinte: 
    a) efetivamente, quando por ele usufruído, a qualquer título; 
    b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, seja posto à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
    II - específico, quando possa ser destacado em unidade autônoma de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública; 
    III - divisível, quando suscetível de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. 
    Art. 33. O pagamento das taxas de que trata o item 1.9 do anexo IV desta Lei não é condição de admissibilidade da impugnação em primeira instância administrativa e do recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, bem como não obstaculiza a realização de perícia e de diligência a pedido do contribuinte. - destaquei. 
    Consigne-se que, ao apreciar a Reclamação Constitucional de nº 25.511/CE, em 09/12/2016, a Ministra Rosa Weber entendeu que "não se tratando de hipótese de exigência de depósito para a admissibilidade recursal na sede administrativa, entendo que os atos reclamados, consistentes na cobrança de taxa de utilização de serviço público, em razão da apresentação de impugnação e recursos administrativos, não guardam relação de estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 21”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente